Tribunal: TJPA
Processo: 0019017-16.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019017-06.2009.8.14.0301
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: BRASILTON - BELEM HOTEIS E TURISMO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0019017-06.2009.8.14.0301

APELANTE:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)

ADVOGADA:

PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11.274 E OUTROS

APELADO:

BRASILTON – BELÉM HOTÉIS E TURISMO S/A (HOTEL PRINCESA LOUÇÃ)

ADVOGADO:

REINALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA 01.746 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ACERTAMENTO DE SALDOS CONTRATUAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– CONTRATOS FIRMADOS EXCLUSIVAMENTE COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – SUMULA 42 DO STJ –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EM ACLARATÓRIO OPOSTO NO JUÍZO DE PISO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONSTATADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA
–
EXAME DE ENCARGOS ABUSIVOS EXPRESSAMENTE PLEITEADA NA EXORDIAL – HIPOTECA QUE POSSUI NATUREZA ACESSÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE GARANTIA – DECORRÊNCIA LÓGICA DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO
– PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL –
ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – ÚLTIMO TERMO ADITIVO CELEBRADO UM ANO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
–
MÉRITO
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUJA A FINALIDADE ERA A
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE NEGOCIAL – QUALIDADE DE DESTINATÁRIA FINAL DA EMPRESA AUTORA/APELADA NÃO EVIDENCIADA – ART. 2º DO CDC – INCIDÊNCIA DA TEORIA FINALISTA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITA NOMEADA PELO JUÍZO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE – EXPERT QUE SE LIMITOU A RESPONDER OS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES – CÁLCULO DA PERÍCIA EFETUADO EM OBSERVÂNCIA AOS CONTRATOS, TERMOS ADITIVOS E INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PACTUADOS ENTRE AS PARTES – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
NÃO ELIDIDA – EFEITOS RETROATIVOS DA CLÁUSULA TERCEIRA DO DÉCIMO TERMO ADITIVO – ARTS. 112 E 113 DO CÓDIGO CIVIL – INTENÇÃO DAS PARTES QUE SE SOBREPÕE A LITERALIDADE DOS TERMOS –
EFEITOS RETROATIVOS MANTIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO
PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MÚNUS DA PARTE VENCIDA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1

– Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual

1.1

–

Evidenciado que todos os negócios jurídicos objetos da presente demanda foram celebrados exclusivamente entre o apelante Banco da Amazônia S/A e o apelado Brasilton – Belém Hotéis e Turismo S/A (Hotel Princesa Louçã), não há que se falar em competência da justiça federal processamento e julgamento do feito.

1.2

–

Nos termos da Súmula 42 do STJ, é competência da justiça estadual comum, processar e julgar as causas que tenham sociedades de economia mista como parte.

1.3

– Preliminar Rejeitada.

2

– Preliminar de Nulidade de Sentença por Negativa de Prestação Jurisdicional

2.1

–

Verificado que as matérias relativas a prescrição, incompetência da justiça estadual e a inaplicabilidade do CDC, já haviam sido devidamente apreciadas pelo juízo primevo na sentença resolutiva, inexistiria qualquer omissão a ser sanada em sede de embargos de declaração, sob pena de se incorrer em rediscussão de matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

2.2

– Preliminar Rejeitada.

3

– Preliminar de Decisão
Extra Petita

3.1

–

Pedido de afastamento de encargos não previstos em contratos que foi expressamente pleiteado pela empresa autora/apelada na exordial (Item 10. d), não havendo que se falar em
decisum

extra petita
nesse ponto.

3.2

–

Hipoteca que constitui garantia real de natureza civil, com escopo de assegurar a eficácia de um direito pessoal, possuindo caráter assessório à obrigação principal,

razão pela qual,

uma vez declarada a quitação do débito, como ocorreu na sentença primeva, sua desconstituição constituiria mera decorrência lógica.

3.3

– Preliminar Rejeitada.

4

– Prejudicial de Mérito de Prescrição

4.1

–

Demanda originária que objetivava a aferição de saldo contratual, observada as disposições pactuadas no décimo termo aditivo do ajuste para efeito de declaração de quitação do débito, incidindo assim o prazo prescricional comum de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como
encetativo inicial a pactuação do último termo aditivo, ocorrida apenas um ano antes do aforamento da exordial, razão pela qual, não há que se falar de prescrição na hipótese em exame.

4.2

– Prejudicial de Mérito Rejeitada.

5

– Mérito

5.1

–

Cinge-se a controversa recursal a inaplicabilidade da
legislação consumerista;
a impossibilidade de
aplicação retroativa da cláusula terceira do décimo termo aditivo; a violação pela perita judicial responsável pela elaboração do laudo contábil do dever de imparcialidade; a impossibilidade de se desconsiderar os encargos previstos nos contratos e termos aditivos, de modificação do índice de cálculo e, ainda, de considerar todos os pagamentos de despesa como amortização do financiamento; a inaplicabilidade da sanção insculpida no
art. 940 do Código Civil; bem como o afastamento
d
os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais.

5.2

–
Da Aplicação do CDC

5.2.1

–

Acerca da aplicação da legislação consumerista, tenho que a
interpretação restrita do conceito de consumidor, guarda consonância com o próprio sistema normativo de direito privado, isto porque, a extensão da qualidade de consumidor, elasteceria a incidência do CDC à maior parte das relações jurídicas, o que seria incongruente com a excepcionalidade de suas disposições restritivas da liberdade de contratar.

5.2.2

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que o destinatário final para efeito de caracterização de consumidor, deve ser determinado através da teoria finalista.

5.2.3

No caso
sub examine
, resta incontroverso que o financiamento objeto dos contratos em exame, tinham por finalidade a própria implementação da atividade negocial da empresa autora/apelada, hipótese em que esta não ocupa a qualidade de destinatária final, afastando, por conseguinte, a incidência da legislação consumerista.

5.2.4

Cumpre destacar, ainda, que embora o próprio STJ venha mitigando aludido entendimento, com a aplicação da denominada
“teoria finalista aprofundada”, abarcando, excepcionalmente, situações que, em regra, não restariam amparadas pela teoria finalista pura, tal exceção exige a demonstração de significativa vulnerabilidade do pretenso consumidor frente ao fornecedor, o que não ocorreu no caso.

5.3

–
Da Validade do Laudo Pericial Contábil

5.3.1

–

Acerca da validade do parecer contábil, salienta-se que a perícia técnica realizada por perito devidamente nomeado pelo juízo, além de constituir robusto elemento probatório, por ser uma prova técnica e possuir maior carga de persuasão, goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, isto é, permite a utilização de prova em contrário para elidi-la, de modo que na ausência de contraprova contundente, deve prevalecer sua conclusão.

5.3.2

Contrariamente ao arguido pelo apelante, inexistiu a alegada manifestação de ofício pela perita judicial quanto aos eventuais
efeitos retroativos da
cláusula terceira do décimo aditivo contratual, que reduziu os juros moratórios previstos na confissão de dívida para o percentual de 1% (um por cento), uma vez que, o próprio Banco da Amazônia S/A questionou expressamente a expert acerca da sua disposição, incidência e retroatividade (ID.
379223).

5.3.3

Igualmente, verifica-se que a
perita judicial utilizou como índice de correção a T
axa Referencial (TR)
, consoante pactuado na respectiva escritura pública de confissão de dívida.

5.3.4

Outrossim
, embora o juízo primevo tenha atribuído caráter revisional ao parecer contábil, evidencia-se que o recalculo efetuado no referido laudo, basilarmente, considerou os termos dispostos nos ajustes pactuados entre os litigantes, afastando, sobretudo, os encargos que não se encontravam previstos em contrato, mais especificamente taxa de análise, e a inobservância do prazo de carência pela instituição financeira que ensejou o redimensionamento dos juros incidentes da origem do ajuste até a pactuação da confissão de dívida e, por conseguinte, a modificação do importe total devido até este momento da relação jurídica.

5.3.5

Revela-se, contraditória a posição adotada pelo recorrente de após a elaboração do laudo contábil, atribuir supostas incorreções no exame da especialista, quando se quedou silente na oportunidade em que pode demonstrar perficientemente a corretude dos valores que defende serem devidos ao não apresentar planilha de cálculo desde

a origem do ajuste a
pesar de reiteradamente pugnado pela perita do juízo.

5.3.6

Ademais, alegada,
invalidades ou incorreções na perícia contábil, recaia a parte suscitante, no caso, a instituição financeira apelante o múnus de sua comprovação, não tendo na hipótese, entretanto, logrado êxito o recorrente na satisfação deste encargo.

5.4

–
Dos Efeitos da Cláusula Terceira do Décimo Termo Aditivo

5.4.1

–

Afastada a incidência da legislação consumerista no caso concreto, resta obstada a aplicação do art. 47 do CDC para efeito de exegese das disposições contratuais, devendo tal interpretação observar os ditames ordinários de direito privado.

5.4.2

–

Acerca da
interpretação do negócio jurídico, estabelece o Código Civil que o processo hermenêutico deve priorizar a intenção das partes, mais que o
sentido literal empregado no instrumento, consoante se depreende dos arts. 112 e 113 do citado diploma.

5.4.3

–

Conforme enfatizado pelo juízo “
ad quo
”, a cláusula terceira do décimo termo aditivo, que substituiu o percentual de juros moratórios incidentes sobre os
encargos pactuados
previstos no instrumento de confissão de dívida, para o patamar de 1% (um por cento) ao ano, não dispôs expressamente o encetativo de sua aplicação.

5.4.4

–

Não obstante, constata-se dos extratos de débitos (ID.
379254- 379257
) emitidos pela instituição financeira em 29/05/2009, posteriormente, portanto, a pactuação do aludido décimo termo aditivo ocorrida em 29/02/2008, que o próprio banco apelante considerou retroativos os efeitos da aludida cláusula terceira, apontando juros de mora de 1% (um por cento) ao ano às parcelas anteriores ao instrumento aditivo.

5.4.5

–

Tal fato, corrobora com as alegações da parte autora/apelada de que a intensão de ambas as partes contratantes ao firmar o aditivo contratual, ainda que não expressamente manifestada, foi conferir efeitos retroativos a aludida cláusula terceira.

5.4.6

–

A interpretação restritiva conferida pelo art. 843 do CC/2002, defendida pelo banco requerido/apelante, revela-se inaplicável na hipótese, visto que transação disciplinada no referido dispositivo, pressupõe a
extinção de uma obrigação mediante concessões mútuas ou recíprocas
, o que não ocorreu no caso em exame, considerando que o próprio aditivo expressamente declinou não possuir
animus novandi
.

5.5

–
Da Aplicação do Art. 940 do Código Civil

5.5.1

–

A incidência da sanção disposta no art. 940 do CC/2002, que determina a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, pressupõe a
conduta maliciosa do credor que cobra dívida já paga no todo ou em parte, em abuso de direito ou má-fé, conforme já perfilhado pelo STJ.

5.5.2

–

Na hipótese, tenho que embora reconhecida a cobrança a maior, tal constatação somente foi possível após minucioso estudo técnico-contábil realizado por expert nomeada pelo juízo, de modo que, quando do aforamento da inicial, nem mesmo a empresa autora/apelada tinha certeza da quitação da obrigação, uma vez que a finalidade precípua da demanda era a apuração de eventuais saldos contratuais.

5.5.3

–

Dessa forma, entendo não ser possível aferir má-fé na conduta da instituição financeira requerida/apelante, visto que esta não pode ser presumida; bem assim, porque, a simples cobrança indevida ou a maior não tem o condão de isoladamente ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

5.5.4

–

Destarte, evidenciada a ausência de elementos que denotem a má-fé ou dolo da conduta da instituição financeira, tenho que a sentença vergastada deve ser reformada neste ponto, afastando a aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC, mantendo-se, outrossim, a restituição dos valores pagos indevidamente na sua forma simples, ou seja, o importe de R
$2.497.548,53 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos) em favor da empresa apelada
.

5.6

– Dos Honorários Sucumbenciais

5.6.1

– Tendo a instituição financeira

apelante sido vencido na demanda, deve suportar o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em observância ao princípio da sucumbência.

5.6.2

–

Por fim, esclarece-se que a parte apelante não impugnou o percentual fixado à título de honorários advocatícios, razão pela qual devem estes permanecerem inalterados.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido

e
Parcialmente

Provido

apenas para afastar a aplicação da legislação consumerista, bem como a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, mantendo, outrossim, a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de janeiro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0019017-06.2009.8.14.0301

APELANTE:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)

ADVOGADA:

PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11.274 E OUTROS

APELADO:

BRASILTON – BELÉM HOTÉIS E TURISMO S/A (HOTEL PRINCESA LOUÇÃ)

ADVOGADO:

REINALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA 01.746 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5º Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE ACERTAMENTO DE SALDOS CONTRATUAIS
, ajuizado contra si por
BRASILTON – BELÉM HOTÉIS E TURISMO S/A (HOTEL PRINCESA LOUÇÃ)
,
julgou procedente a pretensão inicial.

Em sua exordial (ID.
379173
), narrou o banco autor/apelado ter capitado através da instituição financeira requerida/apelante, financiamento proveniente do
Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR) e do Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM), com a finalidade de auxiliar a implementação do empreendimento “Hotel Hilton Belém”.

Acrescentou que o referido financiamento fora formalizado com a celebração dos
contratos
021/1982 e 022/1982, entre os litigantes, compreendendo a liberação de crédito no importe de 429.055,67 ORTNS (
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) que
corresponderiam a época ao montante de Cr$ 803.780.020,50 (oitocentos e três milhões, setecentos e oitenta mil, vinte cruzeiros e cinquenta centavos).

Afirmou que os aludidos acordos foram objeto de confissão de dívida e consolidação de contratos em 1995, bem como de diversos termos aditivos, sendo o último firmado em 2008.

Argumentou que o saldo devedor cobrado pela instituição financeira na ordem de R$ 23.182.930,12 (vinte e três milhões, cento e oitenta e dois mil, novecentos e trinta reais e doze centavos), montante este que teria sido objeto, inclusive, de ação executiva, não refletiriam a realidade, visto que quando da confissão de dívida em 1995, o montante em aberto perfazeria R$ 8.585.439,32 (oito milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), tendo o autor adimplido até o ajuizamento da demanda o importe total de R$ 32.904.131,68 (trinta e dois milhões, novecentos e quatro mil, cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos).

Pleiteou, assim, liminarmente a suspensão de inscrição em cadastro de restrição de crédito; a realização de perícia contábil com escopo de apurar a existência ou não de saldo devedor e, em decisão resolutiva a procedência da ação para declarar adimplida a dívida, bem como condenar a instituição financeira requerida a restituir em dobro os valores eventualmente cobrados/pagos indevidamente.

Juntou o autor, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão interlocutória (ID.
379184
), deferiu o juízo “
ad quo
” antecipação de tutela
inaudita altera pars
, determinando que o banco requerido se abstivesse de inscrever o nome do autor em cadastro de restrição de crédito.

Em contestação (ID.
379202
), alegou, em síntese, a instituição financeira requerida, inexistir qualquer ilegalidade nos valores cobrados; bem como ser a dívida do autor
líquida, certa e exigível, razão pela qual pugnou pela improcedência da exordial e pela condenação do autor por litigância de má-fé.

Em sede de audiência (ID. 379222), o juízo primevo fixou os pontos controvertidos, bem como deferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelo autor, nomeando, por conseguinte, perita judicial.

Em Laudo Contábil (ID. 379285), a perita judicial concluiu pela quitação do débito e pela existência de saldo credor em favor da empresa autora no importe de R$ 2.497.548,53 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete
mil, quinhentos
e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

As partes, autora (ID. 379288) e requerida (ID. 379288), apresentaram respectivamente, manifestação ao laudo pericial.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 379290), que homologou o laudo pericial e julgou procedente a pretensão exordial para declarar quitado os ajustes contratuais firmados entre os litigantes; condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores pagos indevidamente, nos termos do art. 940 do CC; bem como desconstituiu a hipoteca que recaia sobre bem pertencente a empresa autora.

Condenou, ainda, a instituição financeira requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando-o em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, tanto a instituição financeira requerida (ID. 379292), quanto a empresa autora (ID. 379293), opuseram, respectivamente, embargos de declaração que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 379297).

Inconformado, o requerido
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)
interpôs Recurso de Apelação (ID.
379298
).

Alega, preliminarmente, a incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar o feito, visto que o financiamento concedido ao autor/apelado, seria proveniente de fundos vinculados a autarquias federais, quais sejam, SUDAM e EMBRATUR.

Argui a preliminar de nulidade de sentença por negativa de prestação jurisdicional em violação aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 c/c art. 93, inciso IX da CF/1988, visto que ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo requerido/apelante, não teria o juízo primevo apreciado as matérias relativas a prescrição, incompetência da justiça estadual e a inaplicabilidade do CDC.

Aduz a preliminar de decisão
extra petita
, visto que o juízo primevo teria declarado de oficio a abusividade de cláusulas contratuais, bem como teria sem prévio pedido da parte autora, determinado a desconstituição de hipoteca incidente sobre bem do apelado.

Arrazoa a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão revisional do contrato, uma vez que, o ajuste teria sido celebrado em 1982 e a demanda ajuizada apenas em 2009, exasperando, assim, o lapso prescricional previsto na legislação civil.

No mérito, argumenta ser inaplicável na hipótese a legislação consumerista, primeiramente, por inexistir relação de consumo, bem como por não ser possível a incidência do CDC a relação jurídica originada antes de sua vigência.

Sustenta ser incabível a aplicação retroativa da cláusula terceira do décimo termo aditivo, haja vista que consoante disposição expressa do art. 843 do Código Civil, a transação deve ser interpretada restritivamente.

Afirma que a perita judicial responsável pela elaboração do laudo contábil teria violado o dever de imparcialidade ao exasperar
os limites de sua designação e emitir opiniões pessoais que excederam o exame técnico e/ou científico do objeto da
perícia.

Assevera que a perita judicial não poderia se pronunciar acerca da
cláusula terceira do décimo termo aditivo; desconsiderar os encargos previstos nos contratos e termos aditivos; modificar injustificadamente o índice de correção, tampouco, considerar todos os pagamentos de despesa como amortização do financiamento.

Expõe que todos
os documentos necessários à realização do trabalho pericial teriam sido apresentados nos autos, bem como que a instituição financeira não estaria obrigada a colacionar as planilha de cálculo desde a origem da dívida, demonstrando os encargos financeiros aplicados até chegar na confissão de dívida, conforme pugnado pela perita judicial.

Pondera que eventualmente mantida a condenação, deve ser afastada a incidência do art. 940 do Código Civil, visto que sua aplicação exige o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais, a demonstração de dolo e má-fé, o que não restaria configurado na hipótese.

Por fim, alega que os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais devem ser afastados, visto não ter havido audiência de instrução; bem como que os honorários periciais devem ser suportados pela parte autora/apelada, uma vez que o referido exame técnico contábil fora por esta requisitada.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso de apelação para que acolhida as questões preliminares suscitadas pelo apelante seja desconstituída a sentença primeva, ou, alternativamente que no mérito seja esta reformada, julgando-se totalmente improcedente os pedidos elencados na exordial.

Em contrarrazões (ID.
379302), refuta inicialmente a empresa apelada as questões preliminares suscitadas pelo apelante e, no mérito, argui não assistir razão a instituição financeira, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

O feito foi incialmente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergastada decisão foi proferida anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analisa-se as questões preliminares e prejudiciais suscitadas pela instituição financeira, ora apelante.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Consta das razões preliminares aduzidas pelo apelante, a incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar o feito, visto que o financiamento concedido ao autor/apelado, seria proveniente de fundos vinculados a autarquias federais, quais sejam, Sudam e Embratur.

Com efeito, quanto a competência para processar e julgar o presente feito, tem-se, primeiramente, que as sociedades de economia mista como a instituição financeira apelante, não foram incluídas no rol de instituições cuja a presença em um dos polos da lide tem o condão de deslocar a competência para a justiça federal, nos termos do art. 109, inciso I da CF/1988.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já perfilhou ser competência da justiça estadual comum, processar e julgar as causas que tenham sociedades de economia mista como parte, consoante Súmula 42 daquela corte.

STJ – Súmula 42
. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.

Dirimindo qualquer dubiedade o Supremo Tribunal Federal, sumulou entendimento esclarecendo que a
s sociedades de economia mista somente serão processadas na justiça federal na hipótese em que a União intervir na demanda.

STF -
Súmula 517
.
As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento adotados pelos Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO.
BANCO DO BRASIL. EXCLUSIVIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL
. CABÍVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SÚMULA N.º 42/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível ao credor exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, uma vez decorrente de obrigação solidária (CC, arts. 264 e 275).
2. A orientação da Súmula n.º 42/STJ prevê ser da justiça comum estadual o processamento e julgamento de causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista.
3. Tese repetitiva do Sodalício Superior (Temas 723 e 724) fixou entendimento no sentido de ser possível a execução individual no foro do domicílio do beneficiário ou no Distrito Federal de sentença genérica proferida em ação civil pública coletiva. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07146545220188070000 DF 0714654-52.2018.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 19/12/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2019). (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE. FINOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO DO NORDESTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.
PRECEDENTES DO STJ, TJPE E TRF5. RECURSO PROVIDO.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "cabe ao Banco do Nordeste do Brasil S/A cobrar judicialmente os valores do FINOR, na qualidade de operador e gestor do fundo, e cumpre à SUDENE este papel quando há comprovado desvio de aplicação dos recursos emprestados, apurado mediante processo administrativo" (REsp 838.031/PB, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros); Súmula 42/STJ: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento"; Caso em que o Banco do Nordeste S/A (Sociedade de Economia Mista) age isoladamente, não atuando em litisconsórcio com qualquer das pessoas jurídicas arroladas no artigo 109, I, da CF/88
; Recurso provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar do feito.

(TJ-PE - AI: 3726149 PE, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 18/03/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2015). (Grifei).

Dessa forma, tem-se que ser a apelante sociedade de economia mista, não tem o condão de isoladamente deslocar a competência de processamento e julgamento do feito para a justiça federal.

De igual modo, a origem dos valores destinados pela instituição financeira apelante a empresa apelada a título de financiamento, quais sejam, o
Fundo Geral de Turismo (E
mbratur)
e do Fundo de Investimentos da Amazônia (
Sudam), também, não desnaturam a competência da justiça comum na hipótese.

Isso porque, a presente lide versa sobre a aferição da existência ou não de saldos contratuais, em observância aos termos pactuados pelos litigantes em contratos de financiamento, instrumento de confissão de dívida e termos aditivos.

Dessa forma, considerando que todos os negócios jurídicos objetos da presente demanda foram celebrados exclusivamente entre o apelante Banco da Amazônia S/A e o apelado Brasilton – Belém Hotéis e Turismo S/A (Hotel Princesa Louçã), não há que se falar em vinculação à justiça federal quanto ao processamento do feito.

Reforça-se, assim, que ser o montante
financiado oriundo de programa de financiamento da Embratur e/ou da Sudam, não implica interesse desses entes federais na composição da lide, uma vez que tais recursos na verdade
foram administrados exclusivamente pelo Banco da Amazônia S/A, único a figurar nos inúmeros contratos e aditivos firmados, além de responsável pela cobrança extrajudicial e judicial dos valores.

Destarte, entendo que não assiste razão a instituição financeira quanto a alegação de incompetência da justiça estadual para processamento e julgamento da demanda em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Consta das razões do apelante a preliminar de nulidade de sentença por negativa de prestação jurisdicional em violação aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 c/c art. 93, inciso IX da CF/1988, visto que ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo requerido/apelante, não teria o juízo primevo apreciado as matérias relativas a prescrição, incompetência da justiça estadual e a inaplicabilidade do CDC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que prolatada sentença resolutiva, a instituição financeira requerida/apelante opôs embargos de declaração, que foi rejeitado pelo juízo “
ad quo
” sob o fundamento de inexistirem omissão ou quaisquer uma das hipóteses de acolhimento dos aclaratórios.

O banco apelante sustenta na presente preliminar que ao apreciar seu recurso integrativo, teria o juízo primevo incorrido em negativa de prestação jurisdicional em violação aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 c/c art. 93, inciso IX da CF/1988, apta a ensejar a anulação do
decisum
, visto que não teria examinado as matérias relativas a prescrição, incompetência da justiça estadual e a inaplicabilidade do CDC.

Como é cediço,
os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, p. 385).

No caso em exame, verifica-se matérias relativas a prescrição, incompetência da justiça estadual e a inaplicabilidade do CDC, já haviam sido devidamente apreciadas pelo juízo primevo na sentença resolutiva, razão pela qual, acertadamente, entendeu inexistir qualquer omissão a ser sanada em sede de embargos de declaração.

Assim, constatada que
as
questões aventadas nos aclaratórios foram devidamente apreciadas na decisão embargada, resta despicienda a reapreciação do seu conteúdo pelo julgador, visto que se configuraria típica
rediscussão de matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015
. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUSTIFICAM-SE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUANDO PRESENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. RAZÕES DOS EMBARGOS NÃO FORAM OBJETO DA LIDE E DEVEM SER APRECIADOS EM ÂMBITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS
.

(TJ-RS - ED: 71005153481 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/10/2014). (Grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não padece de qualquer vício o Acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada.
2) O que se verifica, na realidade, é o intento do Embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, porque inconformado com o resultado do julgamento da apelação, o que é vedado nesta via recursal.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - ED: 00127519820168080021, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018). (Grifei).

Destarte, não evidencio as aludidas
violações aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 c/c art. 93, inciso IX da CF/1988 e, por conseguinte, a negativa de prestação jurisdicional a ensejar a nulidade da sentença de piso, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar em análise.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
.

PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA

Consta, ainda, em preliminar, que a sentença recorrida seria
extra petita
, haja vista que o juízo primevo teria declarado de oficio a abusividade de cláusulas contratuais, bem como teria sem prévio pedido da parte autora, determinado a desconstituição de hipoteca incidente sobre bem do apelado.

Ab initio
, destaca-se que embora tal matéria tenha sido arguida no mérito do presente recurso, em razão de técnica processual, será esta apreciada como questão preliminar.

Como é cediço, o Código de Processo Civil de 1973 vigente quando da prolação da sentença, estabelecia em seus arts. 128 e 460, expressas vedações ao julgamento citra, ultra ou extra petita, senão vejamos:

Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

[...]

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado.

Nos termos dos dispositivos supracitados, deve o Juiz decidir a lide nos termos em que foi proposta, sendo-lhe defeso conceder tutela de natureza diversa da postulada ou em quantidade superior do que lhe foi demandado.

Noutras palavras, a
o proferir uma decisão, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e/ou extra petita, vedação que materializa o denominado princípio da adstrição ou congruência.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. I - A sentença que não julga o pedido formulado pela parte autora desrespeita o princípio da congruência ou adstrição, pelo qual o juiz deve ficar preso aos limites do pedido, não podendo julgar além, aquém, ou fora do quanto pretendido.
II - Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 20160110056376 0001574-30.2016.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 31/08/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/09/2016). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO -
SENTENÇA - VÍCIO EXTRA PETITA - INEXISTÊNCIA - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO
- PRESCRIÇÃO DECENAL - OBSERVÂNCIA - CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - JUROS.
Pelo princípio da adstrição, extraído dos artigos 128 c/c 460 do CPC (correspondentes legais, artigos 141 c/c 492 do NOVO CPC), a tutela concedida pela sentença deve guardar congruência com a causa de pedir e o pedido deduzido na inicial, não podendo, portanto, o órgão jurisdicional, exceto quando houver expressa autorização legal, julgar além dos limites estabelecidos pela demanda.
Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito, relativamente a contratos bancários celebrados antes do Código Civil de 2002, é de 20 (vinte) anos (art. 177, CCB/1916) ou de 10 (dez) anos (art. 205, CCB/2002), ante a natureza jurídica de ação pessoal, observando-se a regra de transição estipulada no art. 2.028, do NCC. É permitida a cobrança, pelas instituições financeiras, de taxas de juros remuneratórios superiores às limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33, desde que não reste claramente demonstrada a exorbitância do encargo.

(TJ-MG - AC: 10518140164758001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 24/07/0017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2017). (Grifei).

Nesta senda, a decisão
extra petita pode ser definida como aquela que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da pleiteada, podendo inclusive ser estranha à causa de pedir.

In casu
, verifica-se que o pedido de afastamento de encargos abusivos, ou seja, os não previstos em contrato foi expressamente pleiteado pela empresa autora/apelada entre os pedidos formulados na exordial (Item 10. d), não havendo que se falar em
decisum

extra petita
nesse ponto.

No que concerne a hipoteca, evidencia-se que ao declarar quitado o débito, desconstituiu o juízo “
ad quo
” a hipoteca pactuada como garantia do negócio jurídico.

Com efeito, o Código Civil estabelece as hipóteses de extinção da hipoteca em seu art. 1.499, nos seguintes termos:

Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;

II - pelo perecimento da coisa;

III - pela resolução da propriedade;

IV - pela renúncia do credor;

V - pela remição;

VI - pela arrematação ou adjudicação.

Cumpre destacar, que a hipoteca constitui uma garantia real de natureza civil que objetiva assegurar a eficácia de um direito pessoal, possuindo caráter assessório à obrigação principal, ou seja, seu destino está vinculado a existência desta.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE EXTINÇÃO DE HIPOTECA.
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL COM GARANTIA REAL DESPROVIDA DE FORÇA EXECUTIVA. [...]. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consumada a prescrição e, portanto, extinta a pretensão de cobrança do débito, deixa de subsistir, também, a hipoteca constituída como forma de garantia, uma vez que, "sendo a hipoteca direito acessório, criado em garantia de obrigação principal, desaparecendo esta, extingue-se aquela, pois não há razão para se garantir algo que não mais existe. A garantia real cessa-se com o desaparecimento da dívida assegurada. Ainda, prescrita a ação que protege o direito principal do credor, prescrita está a ação hipotecária"
(STJ, REsp n. 506290/RS, Relatora: Min.ª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07/12/2004).

(TJ-SC - AC: 03033647120158240054 Rio do Sul 0303364-71.2015.8.24.0054, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Primeira Câmara de Direito Comercial, Data de Julgamento: 01/06/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA POR FORÇA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – CANCELAMENTO DA HIPOTECA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA POUCO CONSIDERADO – VERBA MAJORADA POR EQUIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

(TJ-MS - APL: 08231949520148120001 MS 0823194-95.2014.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 27/04/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2016). (Grifei).

HIPOTECA - Pedido de extinção e cancelamento – [...] – Hipoteca é ônus real acessório da obrigação principal que se extingue com a extinção da obrigação principal - Inteligência do art. 1.499, I, do CC
- Mantida a condenação no pagamento de verba honorária arbitrada em 15% sobre o valor da causa, o que corresponde à quantia aproximada de R$ 2.520,00 e observa os critérios previstos nas alíneas a, b e c, do art. 20, § 3º, do CPC - Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 00010224320138260615 SP 0001022-43.2013.8.26.0615, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 01/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2015). (Grifei).

EMENTA: AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA -PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO QUE ORIGINOU A GARANTIA -
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA HIPOTECA
- SENTENÇA MANTIDA.

-
Ocorrendo a prescrição da pretensão de execução e/ou de cobrança da dívida garantida por hipoteca, implica na extinção da garantia, já que trata-se de obrigação acessória do contrato.

-
Uma vez operada a prescrição sobre a obrigação principal, extingue-se a acessória (hipoteca)
".

(TJ/MG. Apelação 1.0443.13.001229-9/001, Relator Des. Wanderley Paiva, 11ª Câmara Cível, julgado em 04/03/2015). (Grifei).

Desse modo, extinta a obrigação principal, desnatura-se a razão de existir da hipoteca, que, enquanto garantia assessoria daquela, deve por decorrência lógica ter o mesmo destino.

Destarte, ainda que eventualmente ausente pleito expresso na exordial, entendo que uma vez declarada a quitação do débito, como ocorreu na sentença primeva, a desconstituição da garantia hipotecária constitui mero desdobramento daquela, não havendo que se falar, portanto, em decisão
extra petita
, portanto, no ponto em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A
PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

Consta, ainda, do recurso de apelação a alegação de prejudicial de mérito de prescrição, uma vez que, o ajuste teria sido celebrado em 1982 e a demanda ajuizada apenas em 2009, exasperando, assim, o lapso prescricional previsto na legislação civil.

Com efeito, sabe-se que a prescrição ocorre
quando o titular do direito não o exerce no tempo previsto em lei, deixando que se constitua situação contrária à sua própria pretensão.

A doutrina civilista pátria, divide-se, em regra, entre os que consideram a prescrição uma sanção à inércia do titular do direito, enquanto outros a fundamentam no anseio da sociedade em não permitir que as demandas fiquem indefinidamente pendentes, o que decorre da necessidade em construir um ambiente de segurança jurídica.

Nas palavras da eminente civilista Maria Helena Diniz:

“Esse instituto foi criado como medida de ordem pública para proporcionar segurança às relações jurídicas, que seriam comprometidas diante da instabilidade oriunda do fato de se possibilitar o exercício da ação por prazo indeterminado”. (
DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil Brasileiro
.

v. 1. Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo, Saraiva: 2003, p.
337).

Noutra ponta, para que ocorra a prescrição deve haver ausência de algum fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva, ou seja, não podem existir circunstâncias previstas em lei que impeçam o curso da prescrição.

No caso em exame, verifica-se que a demanda originária não possui natureza estritamente revisional, uma vez que objetiva a aferição de saldo contratual observada as disposições pactuadas nos contratos e aditivos contratuais, sobretudo, o décimo termo aditivo, para efeito de declaração de quitação do débito, incidindo assim o prazo prescricional comum de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Outrossim, ainda que se tratasse de demanda estritamente revisional, como afirma o apelante, incidiria igualmente o prazo prescricional decenal supracitado, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC⁄2015. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE REBATIDOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC⁄1973. AÇÃO REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC⁄1973. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 458 DO CPC⁄1973. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282⁄STF.
PRESCRIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PRAZO VINTENÁRIO DO CC⁄1916 E DECENAL DO CC⁄2002. SÚMULA N. 83⁄STJ
.

1. Não viola o art. 535 do CPC acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

2. Aplicam-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.

3. Nas ações revisionais de contrato bancário, adota-se o prazo prescricional vintenário na vigência do Código Civil de 1916 e o decenal na vigência do Código Civil de 2002.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt no Ag em Resp n. 868.658. Terceira Turma. Min. João Otávio de Noronha. Data de Julgamento: 23/06/2016). (Grifei).

Inexistindo dúvida quanto ao prazo prescricional incidente na hipótese, impõe-se definir para efeito de caracterização ou não da prescrição, o marco inicial para a sua incidência.

Nessa senda, tem-se que embora o contrato originário tenha sido pactuado em 1982, atesta-se que até 2009, ano de propositura da presente demanda, o ajuste contratual permanecia em vigor, se estendendo através de
Escritura Pública de Confissão de Dívida e de Termos Aditivos, no qual o último deles, objeto principal da lide, fora celebrado em 29/02/2008, apenas um ano antes, portanto, do ajuizamento da ação.

No caso em epigrafe, a parte autora não objetiva a mera
revisão das cláusulas contratuais, mas a sua aplicação, por entender que os cálculos de débito efetuados pela instituição financeira não estariam observando os termos ajustados nos contratos e aditivos firmados pelos litigantes, como cobrança de encargos não pactuados, inobservância de prazo de carência, aplicação retroativa de cláusula firmada em aditivo.

Daí porque, revela-se incabível para efeito de fixação de marco inicial de contagem do prazo prescricional, a data de celebração do contrato originário, conforme defende o banco apelante, uma vez que, as alegadas lesões a direito impingidas a empresa autora, somente teriam ocorrido no decorrer da execução do contrato.

Dessa forma, considerando a natureza da pretensão exordial relativa a aplicação das estipulações contidas nos diversos instrumentos que compõe a relação contratual, tenho que o encetativo do prazo prescricional deve ser o momento da estabilização dessa relação, ou seja, da pactuação do último aditivo contratual, razão pela qual, não há que se falar de prescrição na hipótese em epígrafe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO
.

MÉRITO

Analisadas as questões e preliminares e a prejudicial de mérito suscitada pelo apelante, passo a apreciar as matérias arguidas no mérito da demanda.

Cinge-se a controversa recursal a inaplicabilidade da
legislação consumerista;
a impossibilidade de
aplicação retroativa da cláusula terceira do décimo termo aditivo; a violação pela perita judicial responsável pela elaboração do laudo contábil do dever de imparcialidade; a impossibilidade de se desconsiderar os encargos previstos nos contratos e termos aditivos, de modificação do índice de cálculo e, ainda, de considerar todos os pagamentos de despesa como amortização do financiamento; a inaplicabilidade da sanção insculpida no
art. 940 do Código Civil; bem como o afastamento
d
os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais.

Da Aplicação do CDC

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o julgador de primeiro grau ao sentenciar o feito, entendeu que a relação jurídica estabelecida entre os litigantes possuiria natureza de consumo a ensejar a incidência da legislação consumerista no caso.

No presente recurso de apelação, a instituição financeira defende a inaplicabilidade do CDC, sob a alegação de que este não poderia incidir sobre contratos celebrados antes da sua vigência, bem como face a própria inexistência de relação de consumo na hipótese.

Inicialmente, insta esclarecer que
embora seja norma de ordem pública, o Código de Defesa do Consumidor, em regra, não incide nos contratos celebrados antes de sua vigência.

Não obstante, a doutrina consumerista pátria consagra o entendimento de incidência do CDC nas hipóteses em que, mesmo
pactuado antes da vigência do citado diploma, a situação jurídica estabelecida no contrato não tenha sido integralmente consolidada no tempo, como nas relações de trato sucessivo ou quando os efeitos da relação ainda estão em execução, como no caso em exame.

Nesse sentido, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CDC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO DO CONTRATO NA VIGÊNCIA DO CDC. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.

1. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) não é aplicável aos contratos celebrados antes da sua vigência.

2.- Embora o CDC não retroaja para alcançar efeitos presentes e futuros de contratos celebrados anteriormente a sua vigência, a legislação consumerista regula os efeitos presentes de contratos de trato sucessivo e que, por isso, foram renovados já no período de sua vigência.

3. A discussão posta nos autos, incidência do CDC, foi objeto do devido prequestionamento no acórdão recorrido, não havendo óbice a sua apreciação nesta Corte. Para se examinar se o caso é, ou não, de aplicação do CDC foi submetida a esta Corte a análise das questões pertinentes ao deslinde do incidente, entre as quais a ocorrência de renovação do contrato, bem como a existência de obrigação de trato sucessivo, aspectos devidamente suscitados nas contrarrazões ao especial.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 323.519/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 18/09/2012). (Grifei).

No caso concreto, considerando tratar-se de relação jurídica cujo os efeitos se protraíram no tempo permanecendo vigente até a propositura da demanda, tenho que inexistiria óbice a aplicação do CDC, nesse contexto.

Noutra ponta, impõe-se analisar se a relação jurídica em debate possui ou não natureza consumerista nos termos delineados no CDC para efeito de sua incidência.

Como é sabido, as
atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, estão abrangidas pelo conceito de serviços ao consumidor, consoante infere-se da leitura do art.
3º
,
§ 2º
, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Acerca de tal disposição o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 297, com a seguinte redação:

STJ – Súmula 297
. O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.

Não obstante, a aplicação da legislação consumerista é destinada a toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, consoante disposto no art. 2º do CDC:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

A definição de “consumidor” para efeito de incidência do CDC, dividiu a doutrina consumerista entre as correntes
finalista e maximalista. Para a doutrina finalista, a expressão “destinatário final” disposta no art. 2º do CDC deve ser interpretada restritivamente, havendo a necessidade de destinação final econômica do bem; enquanto que a corrente maximalista, entende que a interpretação do citado dispositivo deve ser extensiva, desconsiderando, inclusive, uma eventual finalidade de lucro do agente que adquire um produto ou utiliza um serviço
[1]
.

Nessa perspectiva, tenho que a
interpretação restrita do conceito de consumidor, guarda consonância com o próprio sistema normativo de direito privado. Isso porque, a extensão da qualidade de consumidor, elasteceria a incidência do CDC a maior parte das relações jurídicas, o que seria incongruente com a excepcionalidade de suas disposições restritivas da liberdade de contratar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, consolidou entendimento no sentido de que o destinatário final para efeito de caracterização de consumidor, deve ser determinado através da teoria finalista, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO COM RESP. 1.190.525/SP. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VIOLADO. RELAÇÃO DE CONSUMO E RELAÇÃO DE INSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NATUREZA DE INSUMO. UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CESSIONÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. Recurso especial conexo ao REsp n. 1.190.525/SP. 2. Não há violação ao artigo 535, II do CPC/1973, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.
3. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que última a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 4. Em caso de empréstimo bancário feito por empresário ou pessoa jurídica com a finalidade de financiar ações e estratégias empresariais, o empréstimo possui natureza de insumo, não sendo destinatário final e, portanto, não se configurando a relação de consumo.

5. Em termos jurídicos, analogia é o procedimento intelectual pelo qual é atribuído a determinada situação, que não tenha recebido regulação jurídica, o mesmo regime jurídico conferido a caso similar. Empresta-se ao fato lacunoso as consequências jurídicas do caso juridicamente regulado, tendo em vista a semelhança existente entre eles. Tal procedimento é fundado na exigência de Justiça e no imperativo da segurança jurídica, devendo ambas as hipóteses receber valoração jurídica idêntica em aspectos jurídicos decisivos (ubi eadem ratio, ibi eadem iuris dispositio). 6. O caso dos autos configura situação carente de requisito essencial à utilização da analogia como forma de integração do direito, qual seja, inexistência de norma regulamentadora dos fatos. 7. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. 8. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 9 Não cabe, em sede de recurso especial, rever os critérios e o percentual adotado pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. 10. Recursos especiais não providos.

(STJ - REsp: 1599042 SP 2014/0206425-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017). (Grifei).

No caso
sub examine
, resta incontroverso que o financiamento objeto dos contratos em exame, tinham por finalidade a própria implementação da atividade negocial da empresa autora/apelada, hipótese em que esta não ocupa a qualidade de destinatária final, afastando, por conseguinte, a incidência da legislação consumerista.

Acerca da questão, vejamos o posicionamento adotados pelos Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PESSOA JURÍDICA. BENS. SERVIÇOS. DESTINATÁRIO FINAL. APLICAÇÃO DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 1. [...]
2. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao consumidor pessoa jurídica quando este adquire o produto ou serviço na qualidade de destinatário final do produto ou serviço. 3. Somente será negada a aplicação do CDC aos contratos de financiamento firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica quando o objetivo desta for incrementar a atividade negocial.

[...]. 7. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF - APC: 20140110933089, Relator: Ana Maria Duarte Amarante Brito, Data de Julgamento: 24/02/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/03/2016). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO MANTIDA POR PESSOA JURÍDICA.IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA
. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. DECISÃO REFORMADA
.
1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, de consequência, a inversão do ônus da prova, na hipótese em que a discussão refere-se a contrato firmado com instituição financeira para implemento de atividade desenvolvida por pessoa jurídica
e quando não houver prova da vulnerabilidade da parte.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-PR - AI: 15894549 PR 1589454-9 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/02/2017, Data de Publicação: 02/03/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO.
1- Inaplicabilidade do CDC: a finalidade do contrato firmado é a implementação da atividade negocial e, por isso, não se pode qualificar uma pessoa jurídica como destinatária final do produto. Portanto, não se há falar em relação de consumo, mas de uma atividade intermediária. Deste modo, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso "sub judice".
2- Financiamento; cédula de crédito comercial; liberação do crédito: a emissão de cédula de crédito comercial não vincula a instituição ré à concessão do crédito ali descrito, quando há previsão contratual sobre condições e requisitos para concessão do crédito e liberação de valores. In casu, constata-se que há previsão expressa nesse sentido, no ponto "declaração especial" (fl. 74). 3- Indenização: verificado que o banco não liberou o crédito por ausência de preenchimento de condições, não há como endossar a tese das partes autoras. Inexistindo ilícito, não assiste direito à indenização por perdas e danos. Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70048447155 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 13/03/2014, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/03/2014). (Grifei).

Cumpre destacar, ainda, que embora o próprio STJ venha mitigando aludido entendimento, com a aplicação da denominada
“teoria finalista aprofundada”, abarcando, excepcionalmente, situações que, em regra, não restariam amparadas pela teoria finalista pura, tal exceção exige a demonstração de significativa vulnerabilidade do pretenso consumidor frente ao fornecedor, o que não ocorreu no caso.

Desse modo,
máxima vênia
o posicionamento firmado pelo juízo primevo, entendo que a relação jurídica objeto da presente lide, não possui natureza consumerista, razão pela qual, revela-se inaplicável o CDC na hipótese.

Da Validade do Laudo Pericial

Acerca da validade do parecer contábil, verifica-se que apresentado o laudo pericial (ID.
379266
), as partes litigantes foram devidamente intimadas, oportunidade em que a instituição financeira requerida opôs impugnação (ID.
379288
).

Não obstante, a referida impugnação apenas foi apreciada em sede de sentença, ocasião em que o juízo primevo a rejeitou, homologando assim a respectiva perícia contábil, tendo o banco requerido/apelante replicado as razões de sua impugnação no recurso em exame.

Como é sabido, a perícia técnica realizada por perito devidamente nomeado pelo juízo, além de constituir robusto elemento probatório, por ser uma prova técnica e possuir maior carga de persuasão, goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, isto é, permite a utilização de prova em contrário para elidi-la, de modo que na ausência de contraprova contundente, deve prevalecer sua conclusão.

Noutras palavras, o laudo contábil emitido por perito judicial, usufrui de presunção de veracidade, de forma que para sua desconstituição faz-se necessária a demonstração de peremptória prova de sua invalidade ou incorreção, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEGITIMIDADE ATIVA DE TODOS OS POUPADORES - EFICÁCIA ERGA OMNES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL -
EXCESSO NA EXECUÇÃO - CÁLCULOS EFETUADOS PELO PERITO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO
. A sentença proferida na ação civil pública faz coisa julgada erga omnes em todo o território nacional, nos termos do já mencionado REsp 1.391.198/RS.
Não havendo nos autos prova capaz de demonstrar qualquer incorreção no laudo elaborado pelo expert, deve este prevalecer, mormente considerando a presunção de veracidade que gozam os cálculos apresentados por perito judicial.

(TJ-MG - AI: 10051140027833001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 03/04/2018). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO
LAUDO PERICIAL DO JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A perícia é meio de prova auxiliar do juízo, não vinculando a formação do livre convencimento do julgador, e, no que concerne ao ponto nodal do recurso, este E. Sodalício, em consonância com o entendimento do Tribunal da Cidadania, vem reconhecendo a presunção de veracidade do laudo pericial. 2. Resta, portanto, desacolhida a pretensão recursal de discutir os valores traçados na perícia realizada, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que homologou o laudo pericial do Juízo. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - AI: 00030646220138080002, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/03/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2014). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA E ESPECÍFICA - LAUDO PERICIAL - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR O TRABALHO DO EXPERT - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE CÓPIA DOS CÁLCULOS PERICIAIS E DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - PRETENSÃO REJEITADA, POR AUSÊNCIA DE PROVA ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo perfeitamente ser refutado por outros instrumentos de prova validamente produzidos. Consubstanciando-se o inconformismo da parte em meros argumentos, desprovidos de qualquer suporte fático ou documental, inexiste razão para se desconstituir o trabalho do profissional e determinar a retificação dos cálculos. Havendo intimação, da parte, em mais de uma oportunidade, para se manifestar quanto aos cálculos elaborados por perito judicial, é descabida a alegação de cerceamento de defesa
. Não impugnados oportuna e adequadamente os cálculos periciais, os quais sequer foram copiados ao instrumento, deve a pretensão recursal ser rejeitada, à míngua de prova do excesso. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10024096730064007 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 13/09/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2017).
(Grifei).

No caso em analise, a instituição financeira apelante sustenta que
a perita judicial responsável pela elaboração do laudo contábil teria violado o dever de imparcialidade ao exasperar
os limites de sua designação e emitir opiniões pessoais que excederam o exame técnico e/ou científico do objeto da
perícia, visto que esta não poderia se pronunciar acerca dos efeitos de
cláusula terceira do décimo termo aditivo; desconsiderar os encargos previstos nos contratos e termos aditivos; modificar injustificadamente o índice de cálculo, tampouco, considerar todos os pagamentos de despesa como amortização do financiamento.

Com efeito, analisando detidamente os autos evidencia-se que em sede de laudo contábil, a referida perita judicial, limitou-se a se manifestar acercas dos questionamentos e quesitos formulados pelas partes litigantes.

Salienta-se que contrariamente ao arguido pelo apelante, inexistiu a alegada manifestação de ofício pela perita judicial quanto aos eventuais
efeitos retroativos da
cláusula terceira do décimo aditivo contratual, que reduziu os juros moratórios previstos na confissão de dívida para o percentual de 1% (um por cento), uma vez que, o próprio Banco da Amazônia S/A questionou expressamente a expert acerca da sua disposição, incidência e retroatividade (ID.
379223).

Igualmente, não se sustenta a afirmação de que o índice de correção teria sido
injustificadamente modificado pela perita judicial, haja vista que a planilha de recalculo colacionada ao laudo pericial (ID. 379283 – p. 01-08), apresenta T
axa Referencial (TR)
como índice de correção, consoante pactuado na respectiva Escritura Pública de Confissão de Dívida (ID.
379180
).

Noutra ponta, diversamente ao arguido pelo banco apelante, restou expressamente esclarecido no parecer contábil que nem todas as amortizações foram consideradas no cálculo da expert, consoante resposta do quesito 15,
in verbis
:

“15. Após a solicitação ao Banco Réu de todos os extratos das contas correntes e

empréstimos do Autor e todos os contratos firmados, confirme a Sra. Perita se os valores contratados foram devidamente creditados e se todas as amortizações efetuadas foram consideradas nos cálculos ora em análise. Resposta:
Os valores contratados foram liberados. Nem todas as amortizações foram

consideradas no cálculo apresentado no Laudo. A perita de posse das informações do BASA, efetuou a conferência dos valores apresentados como pagamentos e liberações anexados ao processo fls. 633 a 674, fls. 691 a 705, documento denominado Planilha de Liberação e pagamento, referente ao Contrato n2. 82/021/022, Contrato n2. 84/001, Contrato n2. 84/019 e Contrato 086/008. Quanto à confissão de dívida o BASA anexou a planilha de cálculo onde demonstra o valor da execução”.

Igualmente, esclarece-se que embora o juízo primevo tenha atribuído um caráter revisional ao parecer contábil, evidencia-se, basilarmente, que o recalculo efetuado no referido laudo, considerou estritamente os termos dispostos nos ajustes pactuados entre os litigantes, afastando, sobretudo, os encargos exigidos, que não se encontravam previstos em contrato, mais especificamente as taxas de análise, e a inobservância do prazo de carência pela instituição financeira que ensejou o redimensionamento dos juros incidentes da origem do ajuste até a pactuação da confissão de dívida e, por conseguinte, a modificação do importe total devido até este momento da relação jurídica.

Acerca do tema, esclareceu a expert em manifestação ao quesito 18 (dezoito) da perícia, o equívoco na contabilização realizada pelo banco apelante, nos seguintes termos:

“Após a liberação dos valores do Contrato de 1982, começaram os

pagamentos por parte da Autora, sem observância da carência pelo BASA. O Banco cobrava juros de mora não considerando o período de carência. [...] A taxa de juros era de 5% ao ano, com carência de 24(vinte e quatro meses). O Banco cobrava juros sobre juros porque considerava a Autora inadimplente. A perita apresentou no bojo do laudo revisão de todos os valores dos contratos assinados entre Autora e Banco Réu”.

Ressalta-se, nesse contexto que a eventual renegociação ou confissão de dívida não impede o reexame de contratos anteriores, consoante se depreende da dicção da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça.

STJ – Súmula 286
. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

Acerca da cobrança do Imposto sobre Operações de Crédito (IOC), não se verifica menção a sua supressão no laudo pericial, tampouco, na sentença vergastada, presumindo-se que este não fora demovido.

Cumpre destacar, ainda, que apesar de reiteradamente pugnado pela perita do juízo, a instituição financeira apelante não trouxe aos autos a
planilha de cálculo desde

a origem do ajuste, demonstrando os encargos financeiros aplicados até chegar na

confissão de dívida, planilha esta, aliás, que o próprio assistente nomeado pela banco, ora recorrente, se comprometeu em apresentar, conforme documento de ID. 379262 – p. 12.

Desse modo, verifica-se que a própria instituição financeira apelante reconheceu a importância do documento, assumindo o ônus de sua produção e, posteriormente, não se desincumbiu de tal múnus.

Acerca da questão, manifestou-se expressamente a perita judicial no laudo contábil (ID. 379283 – p. 09):

“Como o BASA até o presente momento não apresentou PLANILHA DE CÁLCULO DESDE A ORIGEM DA DÍVIDA, demonstrando os encargos financeiros aplicados até chegar na CONFISSÃO DE DÍVIDA.

A Perita apurou em 02/06/95, a dívida no valor de R$4.472.969,14(QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

De posse desse valor calculado, a Perita recalculou de 02/06/95 até a execução efetivada pelo BASA encontrando um SALDO CREDOR no valor de R$2.497.548,53 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme planilha anexada ao laudo”.

Revela-se, assim, contraditória a posição adotada pelo recorrente de após a elaboração do laudo contábil, atribuir supostas incorreções no exame da especialista, quando se quedou silente na oportunidade em que pode demonstrar perficientemente a corretude dos valores que defende serem devidos.

Esclarece-se, ainda, que os cálculos realizados pela perita nomeada pelo juízo de piso, observaram estritamente os índices de atualização e as taxas de juros remuneratórios previstos no contrato originário (correção por índice oficial ORTN, OTN, BTN e TR – 5% de juros) e no instrumento de confissão de dívida, consoante expressamente declinou a citada expert em seu parecer, respectivamente, no ID. 379279 – p. 05 e no ID. 379283 – p. 09.

“[...] A perita efetuou recalculo da dívida desde a origem do débito com encargos financeiros adotados no contrato original (5% de juros + correção por índice oficial = ORTN, OTN, BTN E TR).

[...]

A Perita calculou os Encargos financeiros: Atualização monetária pela variação mensal da TR — Taxa Referencial + juros de 8,73% ao ano”.

Ademais, alegada
invalidades ou incorreções na perícia contábil, recaia a parte suscitante, no caso, a instituição financeira apelante o múnus de sua comprovação, não tendo na hipótese, entretanto, logrado êxito o recorrente na satisfação deste encargo.

Destarte, inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar qualquer vício ou patente incorreção no laudo elaborado pela expert, deve prevalecer este, sobretudo, face a presunção de veracidade que gozam os cálculos apresentados por perito judicial, consoante já enfatizado alhures.

Da Cláusula Terceira do Décimo Termo Aditivo de Contrato

Acerca da
cláusula terceira do décimo termo aditivo de contrato, aduz a parte apelante ser incabível sua aplicação retroativa, uma vez que consoante disposição expressa do art. 843 do Código Civil, a transação deve ser interpretada restritivamente.

Analisando os autos, verifica-se que o ajuste supracitado (décimo termo aditivo), consiste efetivamente em aditivo ao instrumento de confissão de dívida firmado entra entre os litigantes que, sem
a
nimus novandi
, substituiu os juros moratórios anteriormente previsto, para o percentual de 1% (um por cento) ao ano.

Nesse sentido, vejamos a referida disposição contratual,
in verbis
:

“[...]

CLÁUSULA TERCEIRA - INADIMPLEMENTO:
No caso de inadimplemento e/ou mora da
DEVEDORA
, de

qualquer obrigação ou parcela da dívida, e enquanto não regularizada a operação, em substituição aos encargos pactuados, incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano, exigíveis na regularização e/ou liquidação.

CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO: A DEVEDORA
e o
BANCO
ratificam todas as cláusulas e condições estabelecidas na Escritura Pública de Abertura de Crédito Fixo, ora aditada, inclusive, as garantias oferecidas, que não foram por qualquer modo alteradas ou modificadas expressamente por este instrumento, que àquela se integra, formando um todo único indivisível, para os fins de direito, não implicando a presente prorrogação em qualquer ânimo de novação de dívida, mas apenas de moratória de débito.

[...]
”

Em sua exordial, a empresa autora/apelada defendeu que os efeitos da citada clausula terceira, seriam retroativos
ao instrumento de confissão de dívida, tese esta acolhida pelo juízo primevo na sentença vergastada.

Com efeito, ao analisar a questão entendeu o juízo “
ad quo
” que, não havendo previsão expressa quanto ao marco de incidência da modificação dos juros de mora estabelecido no termo aditivo, deveria ser adotada a interpretação mais benéfica ao consumidor, em atenção ao disposto no art. 47 do CDC, posicionando-se, assim, pela retroação dos seus efeitos.

Ocorre, entretanto, que a relação contratual em exame, não se enquadra nas hipóteses abarcadas pelo manto do estatuto consumerista, consoante fundamentadamente demonstrado supra.

Desse modo, uma vez afastada a incidência da legislação consumerista no caso concreto, resta obstada a aplicação do art. 47 do CDC para efeito de exegese das disposições contratuais, devendo tal interpretação observar os ditames ordinários de direito privado.

Nesse sentido, acerca da
interpretação do negócio jurídico, estabelece o Código Civil que o processo hermenêutico deve priorizar a intenção das partes, mais que o
sentido literal empregado no instrumento, consoante se depreende dos arts. 112 e 113 do citado diploma, senão vejamos:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;

III - corresponder à boa-fé;

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.

§ 2º. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei
.

Assim, o elemento mais importante na hermenêutica contratual, levando-se em conta a boa-fé objetiva, é o princípio da intencionalidade, isto é, a vontade livre e sem vícios sobressaindo ao escrito.

Nesse sentido, preleciona a civilista Maria Helena Diniz:

“
Como todo ato negocial decorre de ato volitivo, que almeja a consecução de certo objetivo, criando, baseado em lei, direitos e impondo deveres, essa declaração de vontade requer uma interpretação, ante o fato de haver possibilidade de o negócio conter cláusula duvidosa ou qualquer ponto controvertido.

A interpretação do ato negocial situa-se na seara do conteúdo da declaração volitiva, pois o intérprete do sentido negocial não deve ater-se, unicamente, à exegese do negócio jurídico, ou seja, ao exame gramatical de seus termos, mas sim em fixar a vontade, procurando suas consequências jurídicas, indagando sua intenção, sem se vincular, estritamente, ao teor linguístico do ato negocial. Caberá, então, ao intérprete investigar qual a real intenção dos contratantes, pois sua declaração apenas terá significado quando lhes traduzir a vontade realmente existente. O que importa é a vontade real e não a declarada; daí a importância de se desvendar a intenção consubstanciada na declaração”.

(DINIZ, Maria Helena.
Código Civil Anotado
. p. 96)

Desse modo, consubstanciado no princípio da boa-fé contratual, a hermenêutica contratual na busca da
real intenção dos contratantes, deve observar a completude do negócio jurídico entabulado, o comportamento das partes no decorrer de sua execução e os demais elementos que eventualmente auxiliem na elucidação do intuito legitimo dos contratantes, quando da dubiedade de uma disposição contratual.

Com efeito, conforme enfatizado pelo juízo “
ad quo
”, a cláusula terceira do décimo termo aditivo, que substituiu o percentual de juros moratórios incidentes sobre os
encargos pactuados
previsto no instrumento de confissão de dívida, para o patamar de 1% (um por cento) ao ano, não dispôs expressamente o encetativo de sua aplicação, o que induziria em exame apriorístico que esta, se daria a partir da celebração do aditivo.

Não obstante, analisando cuidadosamente os autos, constata-se dos extratos de débitos (ID.
379254- 379257
) emitidos pela instituição financeira em 29/05/2009, posteriormente, portanto, a pactuação do aludido décimo termo aditivo ocorrida em 29/02/2008, que o próprio banco apelante considerou retroativos os efeitos da aludida cláusula terceira, apontando juros de mora de 1% (um por cento) ao ano às parcelas anteriores ao instrumento aditivo.

Salienta-se que os referido extrato de débito, considerou o percentual de juros moratórios fixados na cláusula terceira do décimo termo aditivo desde a pactuação do instrumento de confissão de dívida, o que corrobora com as alegações da parte autora/apelada, de que a intensão de ambas as partes contratantes ao firmar o aditivo contratual, ainda que não expressamente manifestada, foi conferir efeitos retroativos a aludida cláusula terceira.

Cumpre destacar, ainda, que a interpretação restritiva conferida pelo art. 843 do CC/2002, defendida pelo banco requerido/apelante, revela-se inaplicável na hipótese, visto que transação disciplinada no referido dispositivo, pressupõe a
extinção de uma obrigação mediante concessões mútuas ou recíprocas
, o que não ocorreu no caso em exame, considerando que o próprio aditivo expressamente declinou não possuir
animus novandi
.

Assim, assentado nos fundamentos declinados supra, entendo que o
decisum
testilhado deve permanecer inalterado quanto aos efeitos retroativos conferidos a referida cláusula terceira do décimo aditivo contratual.

Da Incidência do Art. 940 do Código Civil

Com efeito, não havendo elementos capazes de elidir a presunção veracidade do laudo pericial contábil e, por conseguinte, de acarretar a sua desconstituição, bem como mantido os efeitos retroativos conferidos a cláusula terceira do décimo aditivo contratual, resta incólume a declaração de quitação do débito e a existência de crédito no importe de R
$ 2.497.548,53 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos) em favor da empresa apelada.

Desse modo, impõe-se analisar se a restituição desse montante deve ocorrer de forma simples ou em dobro, por incidência da multa disciplinada no art. 940 do CC/2002.

Como é sabido, objetivando desestimular o abuso no exercício do direito de cobrança, a legislação civil pátria consagra que aquele que cobrar por dívida já paga no todo ou em parte, ou, ainda, exigir mais do que lhe for devido, deverá ser apenado na exata medida da cobrança indevida.

Nessa senda, destaca-se a redação do art. 940 do Código Civil de 2002,
in verbis
:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

O art. 940 do Código Civil impõe sanção de natureza material consistente em compensação, que segundo a Doutrina
visa:

"garantir o direito do lesado à segurança, protegendo-o contra exigências descabidas e servir como meio de reparar o dano, exonerando o lesado do ônus de provar a ocorrência da lesão".

(DINIZ, Maria Helena.
Análise Hermenêutica do Art. 1.531 do Código Civil e dos Arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil
. Jurisprudência Brasileira 147/13).

A incidência da sanção disposta no art. 940 do CC/2002, pressupõe que a cobrança indevida seja consubstanciada em dívida já paga, como expressamente preceitua o citado dispositivo legal.

Noutra ponta, verifica-se que
a proteção deferida pelo dispositivo ora em comento fundamenta-se na configuração de conduta maliciosa do credor que cobra dívida já paga no todo ou em parte, em abuso de direito ou má-fé, conforme já perfilhado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E, POSTERIORMENTE, DE RECONVENÇÃO, ESTA DIRECIONADA À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO PELO TRIBUNAL A QUO - PERÍCIA CONTÁBIL DISSOCIADA DOS AJUSTES ATUARIAIS FIRMADOS E ENCARTADOS EXPRESSAMENTE NO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO DA EMPRESA EXECUTADA.

[...]

5. A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive, em sede de embargos à execução, prescindindo de ação própria para tanto (art. 940 CC atual e 1.531 CC/1916).

[...]

7. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp 1.050.341/PB, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 05.11.2013, DJE: 25.11.2013). (Grifei).

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL/1916. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS.

1. A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado (art. 1.531 do Código Civil de 1916) prescinde de reconvenção ou propositura de ação própria, podendo ser formulado em qualquer via processual, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Precedentes.

2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1.005.939/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09.10.2012, DJE: 31.10.2012). (Grifei).

Na seara dos Recursos Repetitivos, em apreciação da questão que envolve cobrança de valores em Contrato de Consórcio, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade de demonstração de má-fé para a cominação da sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil:

RECURSOS ESPECIAIS - DEMANDA POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS A CONSÓRCIO E A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONSIDEROU INCIDENTES JUROS DE MORA, SOBRE OS VALORES REMANESCENTES A SEREM DEVOLVIDOS AOS AUTORES, DESDE O 31º DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL, BEM COMO APLICOU A SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ATUAL ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) EM DETRIMENTO DO DEMANDANTE QUE NÃO RESSALVARA OS VALORES RECEBIDOS.

1. Insurgência dos consorciados excluídos do grupo.

1.1. Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.

1.2. Questão remanescente. Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado. Precedentes.

1.3. Caso concreto. 1.3.1. A Corte estadual considerou evidente a má-fé de um dos autores (à luz das circunstâncias fáticas constantes dos autos), aplicando-lhe a referida sanção civil e pugnando pela prescindibilidade de ação autônoma ou reconvenção. 1.3.2.

Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte acerca da via processual adequada para pleitear a incidência da sanção civil em debate. Ademais, para suplantar a cognição acerca da existência de má-fé do autor especificado, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Irresignação da administradora do consórcio.

2.1. Voto vencedor (e. Ministro Luis Felipe Salomão). Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio.

2.2. Voto vencido do relator. À luz das peculiaridades do caso concreto - ação ressarcitória ajuizada após o encerramento do grupo consorcial; inexistência de estipulação de termo certo no contrato de adesão; e incidência de previsão normativa, vigente à época, acerca da necessária iniciativa do credor para o recebimento do pagamento (o que caracteriza a dívida como quesível) - afigurar-se-ia cabida a adoção da exegese acerca da incidência dos juros de mora a partir da citação - momento em que ocorrida a obrigatória interpelação do devedor.

3. Recursos especiais desprovidos. Vencido o relator na parte em que dava provimento ao apelo extremo da administradora do consórcio, a fim de determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.

(STJ - REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJE: 16/02/2016). (Grifei).

No caso vertente, consubstanciado no laudo pericial, o juízo de piso declarou quitados os negócios jurídicos celebrados entre os litigantes, reconhecendo, ainda, a existência de crédito no importe de R
$ 2.497.548,53 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos), o qual determinou a restituição em dobro por incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, senão vejamos:

“[...] DECLARO QUITADOS os contratos estabelecidos entre as partes desde o primeiro até a Escritura Pública de Confissão de Dívidas e Composição contratual, tendo em vista a inexistência de débitos da parte requerente junto à requerida. Entretanto, ante a verificação de saldo credor em favor da parte requerente, segue deferido o pedido de restituição dos valores pagos a maior, conforme verificado na perícia realizada nos autos, assim, deve a parte requerida restituir aos valores pagos indevidamente e em dobro, nos termos do art. 940 do CC, ao requerente”.

Na hipótese, tenho que embora reconhecida a cobrança a maior, tal constatação somente foi possível após minucioso estudo técnico-contábil realizado por expert nomeada pelo juízo, de modo que, quando do aforamento da inicial, nem mesmo a empresa autora/apelada tinha certeza da quitação da obrigação, uma vez que a finalidade precípua da demanda era a apuração de eventuais saldos contratuais.

Dessa forma,
data vênia
a posição adotada pelo julgador primevo, entendo não ser possível aferir má-fé na conduta da instituição financeira requerida/apelante, sobretudo, porque esta não pode ser presumida.

Bem assim, porque, a simples cobrança indevida ou a maior não tem o condão de isoladamente ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Corroborando o entendimento supra, vejamos precedente da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO -
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL -

RESTITUIÇÃO EM DOBRO - NÃO APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
- EQUÍVOCO - MEIO INADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A aplicação do art. 940 do Código Civil, com a determinação de restituição em dobro do valor demandado, exige a comprovação de má-fé por parte do credor.

2. O simples reconhecimento de excesso de execução não torna obrigatória a restituição em dobro do valor cobrado.

[...].

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10095130007388001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 27/04/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL AO CASO CONCRETO
. DITRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO.
Embora reconhecida a cobrança a maior, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige a comprovação de que a parte credora promoveu a execução impulsionada pela má-fé. Súmula nº 159 do Supremo Tribunal Federal. Ausência de prova nesse sentido. Manutenção da sentença. Precedentes
. Os honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da embargante não merecem ser majorados, pois fixados em 10% sobre o valor atribuído aos embargos à execução (R$ 17.335,68), quantia que bem remunera o trabalho prestado pelo patrono da recorrente. RECURSO ADESIVO. Os ônus sucumbenciais foram fixados corretamente, haja vista que o pedido principal dos embargos à execução - reconhecimento do pagamento parcial da dívida - foi acolhido. O fato de a execução prosseguir no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não reduz o êxito neste feito, pois a pretensão visava, justamente, o abatimento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reis), como ocorreu. APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.

(TJ-RS - AC: 70057235806 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 23/04/2015, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2015). (Grifei).

Destarte, evidenciada a ausência de elementos que denotem a má-fé ou dolo da conduta da instituição financeira no caso em epigrafe, tenho que a sentença vergastada deve ser reformada neste ponto, no sentido de excluir-se do seu bojo a aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC, mantendo-se, outrossim, a restituição dos valores pagos indevidamente na sua forma simples.

Dos Honorários Sucumbenciais

Acerca das verbas sucumbenciais, sabe-se que a condenação ao seu pagamento, rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta a parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação.

Nas palavras do eminente processualista
Cândido Rangel Dinamarco:

"Apoiado na premissa de que a vitória processual de quem tem razão deixaria de ser integral quando ele tivesse de suportar gastos para vencer. Quem tem direito a um bem material, a determinada quantidade pecuniária, a uma situação jurídica nova, etc., tem o direito de receber integralmente o que lhe é devido; mas se tiver de gastar com o processo e não vier a ser reembolsado, ele receberá aquilo a que tinha direito menos o que houver gasto. Também aquele que não tinha obrigação alguma, mas para manter o status quo precisou despender dinheiro para defender-se de demanda de outrem, acabaria por ficar desfalcado desse valor apesar de ter razão. O processo deve propiciar a quem tem razão a mesma situação econômica que ele obteria se as obrigações alheias houvessem sido cumpridas voluntariamente ouse seus direitos houvessem sido respeitados em a instauração de processo algum."

(DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de Direito Processual Civil.
vol II, Ed Malheiros, p. 647).

Assim, o custo inicial do processo com o adiantamento das despesas processuais, bem como o pagamento final dos honorários advocatícios fixados na sentença serão revertidos para aquele que venceu a demanda, consoante se depreende dos arts. 19 e 20 do CPC/1973 (arts. 82, 84 e 85 do CPC/2015).

In casu
, ainda que reformada parcialmente a sentença de piso, verifica-se que os pedidos afastados (aplicação do CDC e do art. 940 do CC) possuem natureza assessória, mantendo-se a procedência da exordial quanto aos pleitos principais com a declaração de quitação do débito e determinação de restituição dos valores pagos indevidamente, restando assente a sucumbência da instituição financeira requerida na presente demanda.

Assim, sendo o banco requerido/apelante vencido na demanda, deve suportar o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Por fim, esclarece-se que a parte apelante não impugnou o percentual fixado à título de honorários advocatícios, razão pela qual devem estes permanecerem inalterados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença de origem apenas para afastar a aplicação da legislação consumerista, bem como a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, mantendo, outrossim, a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]

BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe.
Manual de Direito do Consumidor
. 5ª ed, 2013.

Belém, 30/01/2020